Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714093-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYLON BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAYLON BEZERRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 705279-58.2022.8.07.0009, a qual indeferiu seu pedido de tutela antecipada de urgência para revisão de ato administrativo que o excluiu do concurso público para provimento de cargo de militar estadual do Rio Grande do Sul. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual pretende o autor a revisão de ato administrativo que o excluiu de concurso público para provimento de do cargo de militar estadual do Rio Grande do Sul. Afirma o autor que foi excluído do certame em razão da não apresentação de exame cujo resultado não seria apto a eliminá-lo. Alega que apresentou o exame exigido, contudo, por equívoco da Secretaria de Estado do Distrito Federal, constou outro tipo de exame nos resultados apresentados à Requerida, provocando, assim, sua exclusão do certame. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja declaração de agente público informando a existência de equívoco na realização de exame, não está claro se o equívoco ocorreu no lançamento do resultado do exame ou na própria recepção do pedido, fazendo com que, mesmo tendo sido solicitado o exame correto, houve realização do exame equivocado. Nada obstante, há que se ressaltar que cabia ao candidato conferir a exatidão das informações prestadas, de forma que, em sede de juízo de cognição não exauriente, não verifico a probabilidade do direito alegado, não se podendo constatar, neste momento, que a obrigatoriedade de apresentação do exame tenha sido observada pelo candidato, devendo a matéria ser submetida ao devido contraditório. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória requerida. (...).” (ID 121337339 dos autos principais). A parte agravante, em suas razões recursais (ID 35006934), afirma que na origem demonstrou, por meio de documentos, ser candidato ao cargo de Soldado Nível III, edital DA/DRESA n° SD-P 01/2021/2022 SOLDADO NÍVEL III, de 24 de novembro de janeiro de 2021, publicado no DORS n. 232, de 24 de novembro de 2018. O referido certame previu quatro fases: intelectual, saúde, capacitação e, por fim, psicológico, conforme capítulo VIII, do edital de abertura. Diz que a primeira etapa seria realizada pela FUNDATEC e a segunda pela Brigada Militar, conforme itens 2 e 3. O agravante foi aprovado na primeira etapa e foi convocado para realizar a segunda fase. Embora o Capitulo X - Exame de Saúde - Fase do Edital de abertura tenha previsto que o exame anti-HCV teria caráter informativo, conforme item 5.2, não constando da lista de exames de caráter eliminatório do item 5.1, o autor foi eliminado do certame por suposta infringência ao item 8 do mesmo capitulo. Assevera que a falta do referido exame deu-se por caso fortuito, vez que decorreu de erro da Secretaria de Estado de Saúdo do Distrito Federal, não tendo o autor concorrido para a falta do exame, conforme faz prova declaração de lavra do Sr. Leonardo da Silva Correa, matricula 140.908-5, na qual o servidor lotado na Unidade Básica de Saúde, n° 8 de Taguatinga/DF reconhece que, por equivoco seu, o exame antiHBC ao invés do anti-HCV, que é o exigido em natureza informativa, não eliminatória, pelo edital de abertura. Aduz que apresentou o exame anti-HCV, com resultado não reagente, no recurso administrativo de sua eliminação, a qual foi mantida, mesmo o edital de abertura tenha informado expressamente que o exame tem natureza informativa e não eliminatória. Consigna que, diante da negativa de rever o ato de eliminação, na via administrativa, faz-se necessária a tutela judicial, em caráter de urgência, em razão da possibilidade de perecimento do direito do autor, posto que a 3" etapa do concurso realizar-se-á no período 15 de maio de 2022, conforme edital DA/DRESA n° SD-P 46/2021/2022 Soldado de Nível III, publicado no DORS N°66, DE 06 DE ABRIL DE 2022O. Salienta que não resta dúvida da existência do seu direito invocado, asseverando que a possibilidade de o agravante realizar os exames de aptidão física já convocados funda-se na observância do princípio da isonomia, acolhido pela Carta Magna, o qual assevera que os indivíduos devem ser tratados de forma igualitária pela Administração Pública. A participação do agravante foi cerceada em decorrência de caso fortuito, alheio a sua vontade. Desse modo, a manutenção de sua eliminação desrespeita aos princípios constitucionais da razoabilidade previsto tanto na redação da Constituição Federal, bem como em legislação infra legal. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito, no presente caso, demonstra-se evidente, uma vez que não foi respeitado o princípio da razoabilidade, e, assim, o agravante não pôde prosseguir no certame por fato alheio à sua vontade, decorrente de caso fortuito (declaração de lavra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal). No que tange ao risco ao resultado útil do processo, tem-se que o processo de seleção está em andamento, tendo os candidatos sido convocados para o teste de aptidão física. O autor, portanto, necessita que seja concedida liminar para que não perca nenhuma fase do concurso, inclusive convocando-o para realização de teste de aptidão física com urgência. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de obrigar a agravada a reanalisar os exames do agravante, considerando o exame anti-HCV; o prosseguimento do agravante nas fases subsequentes do certame, convocando-o para as demais etapas do concurso, em especial o teste físico a ser realizado no dia 09/05/2022, ou data reagendada, já que o certame está com alterações nas datas, até a decisão final no feito. No mérito, requer a procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência para declarar nula a exclusão do autor do presente certame, de forma a determinar a reanalise dos exames do agravante, considerando o exame anti-HCV e manutenção do agravante no certame, inclusive para convocá-lo em todas as etapas. É o relatório Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAYLON BEZERRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 705279-58.2022.8.07.0009, a qual indeferiu seu pedido de tutela antecipada de urgência para revisão de ato administrativo que o excluiu do concurso público para provimento de cargo de militar estadual do Rio Grande do Sul. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante do suposto equívoco da Secretaria de Estado de Saúdo do Distrito Federal quanto ao exame médico realizado, o qual excluiu o agravante do certame, tenho, em análise prefacial, como presente a probabilidade do direito alegado na inicial. O risco ao resultado útil do processo decorre da convocação dos candidatos para o teste de aptidão física, aliado ao fato de que a participação nas etapas seguintes do concurso depende da prévia aprovação na etapa anterior. É dizer, caso o requerente não participe da etapa de aptidão física, ficará impedido de prosseguir nas demais etapas, o que enseja no deferimento da medida pleiteada. Cabe registrar que a permanência do agravante, em caráter precário, não tem o condão de causar dano grave e de difícil reparação, mormente por inexistir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desse modo, sem embargo de exame da real competência da justiça local e diante do perigo iminente do perecimento do direito, com base no poder geral de cautela estabelecido no art. 297 do CPC, deve-se garantir o direito do Agravante em participar do teste físico. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão provisória do ato administrativo que eliminou TAYLON BEZERRA DA SILVA da fase de exame de saúde do concurso para o cargo de Soldado Nível III, edital DA/DRESA n° SD-P 01/2021/2022 SOLDADO NÍVEL III, de 24 de novembro de janeiro de 2021, publicado no DORS n. 232, de 24 de novembro de 2018, permitindo-se ao agravante sua continuidade no certame, nas mesmas condições dos demais candidatos, inclusive com a realização das fases subsequentes do concurso em questão, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2022 18:37:56. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator